Tribunal: TJSP
Processo: 1009494-60.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
VOTO No 39318

EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora da fração de 50% de imóvel pertencente à executada. Insurgência da coproprietária, que alega bem de família, pois a renda da locação do bem destina-se à sua subsistência. Não caracterização. Ausência de prova de que a Embargante não seja proprietária de outros imóveis. Súmula 486 do STJ. Presunção de veracidade decorrente da revelia que é relativa.

Ementa:
VOTO No 39318

EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora da fração de 50% de imóvel pertencente à executada. Insurgência da coproprietária, que alega bem de família, pois a renda da locação do bem destina-se à sua subsistência. Não caracterização. Ausência de prova de que a Embargante não seja proprietária de outros imóveis. Súmula 486 do STJ. Presunção de veracidade decorrente da revelia que é relativa. Ausência de prova mínima e idônea dos fatos constitutivos do direito da Embargante (art. 345, IV, do NCPC). Sentença mantida.

Recurso não provido.